Tribunal: STF
Processo: HC 231364
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PENAL. REFERENDO DE DECISÃO MONOCRÁTICA EM HABEAS CORPUS. COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO. DIREITO DE PERMANECER EM SILÊNCIO. DEPOENTE INVESTIGADO POR OUTROS FATOS. CONVOCAÇÃO COMO TESTEMUNHA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. O direito constitucional ao silêncio restringe-se apenas às questões que, no entender do paciente, possam lhe incriminar. As testemunhas, conforme previsão da legislação processual, não não podem eximir-se da obrigação de depor.



    2. Liminar referendada.